Tribunal: TJDFT
Processo: 0740646-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740646-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA COSTA ROSA AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre à certidão de ID no 34076791. Brasília, DF, 01 de abril de 2022 18:19:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator